Tribunal: TJDFT
Processo: 0735518-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735518-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e OUTRA contra despacho citatório, emanado na ação de produção antecipada de provas ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASS. Intimados para esclarecer o cabimento do recurso, os agravantes não se manifestaram. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, pois interposto contra mero despacho citatório, e não contra decisão interlocutória. Além disso, os atos judiciais proferidos em ação de produção antecipada de provas não são passíveis de recurso, conforme art. 382, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator